Tribunal: TJBA
Processo: 8046289-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046289-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA CERQUEIRA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ELIENE SOUSA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EX-NORA. POSSE AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por HELENA CERQUEIRA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8006787-97.2025.8.05.0039, em trâmite na 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar na posse de imóvel. A agravante alega ter cedido o bem à ex-nora, ELIENE SOUSA SANTOS, por meio de comodato verbal, durante a união estável desta com seu filho. Após o término do relacionamento, a agravada teria impedido seu acesso ao imóvel. A decisão recorrida entendeu não haver prova inequívoca da posse anterior da autora, nem da configuração do esbulho, exigindo o contraditório e a instrução probatória. II. Questão em discussão Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC. III. Razões de decidir A liminar possessória exige prova robusta da posse direta anterior e da ocorrência concreta de esbulho. A agravante não comprovou quando teria cessado a autorização para permanência da agravada no imóvel, tampouco apresentou prova da resistência ao pedido de desocupação ou de qualquer ato concreto de esbulho. A alegação de propriedade não supre a ausência de posse para fins possessórios, conforme jurisprudência consolidada. O perigo da demora é bilateral e o contraditório é necessário à reconstrução segura dos fatos, especialmente diante do caráter sensível da situação e da gravidade da medida pleiteada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A demonstração da propriedade do imóvel não supre a ausência de comprovação da posse anterior para fins possessórios. Por tratar-se de relação familiar prolongada com ocupação contínua do imóvel, é necessária produção de prova em audiência para verificação da natureza da posse e da alegada precariedade. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300; 561 e 562; CC. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5001489-71.2019.8.13.0878, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 30.05.2025 ; TJSP, Apelação Cível 1000955-45.2023.8.26.0604, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 05.05.2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006787-97.2025.8.05.0039 em que figuram como parte recorrente HELENA CERQUEIRA SILVA e parte recorrida ELIENE SOUSA SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, 09 de dezembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR